Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600565-32.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
24/03/2021
Número: 0600565-32.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600565-32.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600565-32.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a)
confirmou a liminar outrora concedida (já cumprida); b) declarou o descumprimento, pelos
Representados, do artigo 26, §1º da Resolução TSE 23610/2019; c) condenou os Representados,
solidariamente, ao pagamento de multa equivalente a R$5.000,00. (Representação por propaganda
irregular com pedido liminar ajuizada pela Coligação União de Forças Por Ponta Grossa (Integrada
Pelos Partidos Solidariedade, Republicanos, PTB, PSL, PL, Pros, PRTB, PTC, DEM e Patriota) em
face de Coligação Somos Todos Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt e Saulo Vinicius
Hladyszwski, com fulcro no art. 13, § 1º, da Resolução nº 23.608/TSE, alegando, em síntese, que na
data de 15/11/2020, data das eleições, os representados veicularam propaganda eleitoral irregular.
O estabelecimento do endereço na Avenida Carlos Cavalcanti, ao lado do número 1011(CallFarma),
está com propaganda em desconformidade com a legislação. O estabelecimento particular possui
propaganda eleitoral irregular, diante das bandeiras e adesivos fixados da campanha da Coligação
"Somos Todos Ponta Grossa". Nota-se que as bandeiras estão justapostas, produzindo um efeito
visual de Outdoor, o que é vedado pela legislação. Por fim, ainda que se possa alegar ser comitê da
Coligação, o único comitê registrado pela Coligação está situado na Avenida Ernesto Vilela nº 262,
bairro Centro, na cidade de Ponta Grossa). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRIDO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
FABRICIO FONTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29286
366
24/03/2021 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.404

RECURSO ELEITORAL 0600565-32.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
Num. 29286366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0094497
ADVOGADO: BRUNO GOMES DA SILVA
- OAB/PR0033955
ADVOGADO: FABRICIO FONTANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
,
BANDEIRAS
E
ADESIVOS
BANNER
AFIXADOS EM IMÓVEL PARTICULAR, DE MANEIRA
ALINHADA E CONTINUADA. METRAGEM SUPERIOR A
0,5M2. EFEITO VISUAL ÚNICO SEMELHANTE A OUTDOOR
CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 2º, II da Lei das Eleições,
somente é permitida a colocação de propaganda eleitoral em
bens particulares se confeccionada em papel ou adesivo e no
tamanho máximo de 0,5m2.
2. Caracteriza propaganda irregular a utilização de artefatos
que, em seu conjunto, causem efeito visual de
, ainda
outdoor
que isoladamente atendam ao tamanho permitido em lei ou
estejam separados por espaços vazios.
3. No presente caso, denota-se que presença de três
modalidades de artefatos publicitários, consistentes em 01
banner, 10 bandeiras e 32 adesivos, todos dos mesmos
candidatos, afixados em imóvel particular possui efeito visual
único semelhante a
, considerando o alinhamento e a
outdoor
continuidade dos materiais, sendo cabível a imposição da
multa prevista no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997, inclusive
porque as circunstâncias demonstram o prévio conhecimento
dos candidatos.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
Num. 29286366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por COLIGAÇÃO “SOMOS TODOS PONTA
GROSSA”; ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT e SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral – Ponta Grossa (ID 21182466), nos autos
de Representação Eleitoral ajuizada na origem PELA COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR
PONTA GROSSA em face dos ora recorrentes.
Na inicial, apontou-se a prática de propaganda eleitoral irregular, consistente na
utilização de uso de adesivos e bandeiras em fachada de imóvel, extrapolando o limite legal de
meio metro quadrado e causando efeito
.
outdoor
Na sentença, o pedido foi julgado procedente, para o fim de: a) confirmar a liminar
outrora concedida; b) declarar o descumprimento, pelos Representados, do artigo 26, §1º da
Resolução TSE 23610/2019; c) condenar os Representados, solidariamente, ao pagamento de
multa equivalente a R$ 5.000,00 (ID 21182466).
Adveio o presente recurso e os recorrentes alegam, em suma, que:
inexistência
a)
de efeito outdoor, já que as bandeiras e adesivos estão justapostos a distância razoável uns
dos outros;
ausência de demonstração de qualquer medida das bandeiras e adesivos em
b)
questão, fundando-se a sentença em uma presunção de medida; e
as bandeiras possuem
c)
mobilidade, não atrapalharam o trânsito, estão em medidas regulares e possuem
distanciamento na colocação. Requerem o provimento do recurso, com a consequente
improcedência dos pedidos formulados na exordial. (ID 21183116)
Não houve contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 21497916).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A discussão dos presentes autos cinge-se à propaganda eleitoral realizada em
imóvel particular, conforme fotografias abaixo:
Num. 29286366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

Num. 29286366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

Tais imagens permitem verificar que, naquela ocasião, o imóvel possuía, tal qual
destacado na sentença:
Num. 29286366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

“- Dez bandeiras;
- Um banner na garagem;
- 32 adesivos”.
Constata-se, também, que todos os artefatos acima mencionados contêm
exclusivamente propaganda dos candidatos recorrentes.
Restou incontroverso, por outro lado, que tais propagandas encontravam-se, em
15 de novembro de 2020, data do 1º turno das eleições, no endereço na Avenida Carlos
Cavalcanti, ao lado do número 1011(CallFarma), no município de Ponta Grossa.
E este endereço não contou dentre aqueles informados como sendo de algum
comitê de campanha da coligação, até porque sequer foi impugnado pelos representados, ora
recorrentes, a alegação da representante, ora recorrida, no sentido de que o único comitê
registrado pela Coligação estava situado na Avenida Ernesto Vilela nº 262, Centro, na cidade
de Ponta Grossa.
Assim, escorreita a conclusão da sentença no sentido de que, sendo este o
contexto, a única modalidade de propaganda eleitoral, em tese, permitida para o imóvel em
questão seria tão somente a colocação de adesivo e contanto que não ultrapassasse meio
metro quadrado, nos termos do art. 20 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos e
particulares, exceto de (Lei 9.504/1.997, art. 37 ̧§ 2º):
I – bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento de trânsito de pessoas ou de veículos;
II – adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).

Como se percebe, a utilização das bandeiras não é permitida nos moldes em que
demonstram as fotografias, por não se tratar de via pública, mas de propaganda afixada em
imóvel particular.
Destaque-se que até mesmo a colocação de um adesivo seria questionável, já
que tudo indica não se tratava de janela “residencial”.
De qualquer forma, mera análise visual leva à conclusão que as propagandas
impugnadas tinham medida superior à permitida por lei. Portanto, caracterizada a infração ao
contido no art. 20 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O art. 37 da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
Num. 29286366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de:
I – bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II – adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m (meio metro quadrado).
2

Desse modo, pela atual redação do § 2º, introduzida pela Lei nº 13.448/2017, foi
excluída a aplicação da multa prevista no § 1º do art. 37, salvo se não removida a tempo. É o
que tem sido decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR.
ARTEFATO COM EFEITO DE PLACA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REEXAME NO TOCANTE AO
PONTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 24 DO
TSE. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO À MULTA
APLICADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO § 2º DO ART.
37 DA LEI Nº 9.504/97, QUE EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE SANÇÃO
PECUNIÁRIA EM CASO DE PROPAGANDA IRREGULAR EM BENS
PARTICULARES. HIPÓTESE DE NORMA IMPERFECTAE. CONHECIDO O
RECURSO PELA DIVERGÊNCIA E PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE
PARA AFASTAR A MULTA APLICADA AO RECORRENTE.
1. Recurso especial interposto por Arnaldo Borgo Filho, então candidato ao cargo de
deputado estadual em 2018, de acórdão do TRE/ES que, em âmbito de representação
por propaganda eleitoral irregular, negou provimento a recurso para manter a decisão
que condenou o recorrente, com base no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, ao
pagamento de multa.
2. Das razões apresentadas pelo voto condutor do aresto recorrido, observa–se que a
conclusão da Corte de origem – de que a ilicitude da propaganda decorreu da produção
do efeito de placa, não mais permitido pelo art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 – está
ancorada nas provas dos autos. Nesse contexto, é inviável, no âmbito do recurso
especial, reexaminá-la para averiguar a possível utilização de artefato permitido,
confeccionado em papel rígido. Incidência do Enunciado Sumular nº 24 do TSE.
3. A nova redação do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº
13.488/2017, não mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com base no § 1º
do mesmo dispositivo legal, sanção pecuniária em caso de propaganda irregular em
bens particulares.
Num. 29286366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

4. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a aplicação do
Enunciado Sumular nº 48 do TSE ("A retirada da propaganda irregular, quando
realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º,
da Lei nº 9.504/1997"), cuja edição ocorreu quando o § 2º do art. 37 remetia às
penalidades do § 1º do citado dispositivo legal, o que não mais ocorre.
5. Conhecido o recurso especial pela divergência e provido em parte, tão somente
para afastar a multa aplicada ao recorrente.
(REspEl - Recurso Especial Eleitoral nº 060182047 - VITÓRIA – ES. Relator(a) Min.
Og Fernandes. Acórdão de 06/06/2019. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 215, Data 26/10/2020) – grifo nosso

Logo inviável no caso a aplicação de multa com base nesse fundamento.
Examina-se, então, o fundamento adotado na sentença: enquadramento da
propaganda ora em discussão como
, de modo a incidir a multa prevista no § 8º do art.
outdoor
39 da Lei das Eleições, também prevista no artigo 26, §1º da Resolução TSE 23610/2019, nos
seguintes moldes:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos
à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39,
.
§ 8º)

Antes, porém, do exame dessa questão, é necessário salientar que é
inquestionável o prévio conhecimento dos recorrentes, para fins do contido no art. 40-B da Lei
nº 9.504/97, vez que inexiste qualquer insurgência sobre essa circunstância nos autos. Embora
tenham alegado em contestação não reconhecer o responsável pela propaganda, intimados da
decisão liminar, prontamente providenciaram sua remoção. Ademais, conforme o § 2º do
mesmo dispositivo, a caracterização da responsabilidade do candidato não depende de prévia
notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio
conhecimento.
Prosseguindo, nos termos do § 1º do art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
“utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda,
, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor
justapostas ou não
” (destaquei).
sujeita o infrator à multa prevista neste artigo
Malgrado inexistam nos autos as medidas exatas dos artefatos de propaganda
em questão, é possível analisar a questão por análise meramente visual.
Como já referido, o artefato, considerado em seu conjunto, nitidamente superou
0,5m . Ademais, a propaganda em questão foi composta de: dez bandeiras; um
na
2
banner
garagem e mais 32 adesivos Esse conjunto criou, sim, um efeito visual único, diante do
alinhamento de continuidade do material, independentemente de as bandeiras e adesivos
Num. 29286366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

estarem posicionados de forma espaçada, já que a justaposição não é essencial para a criação
do efeito
.
outdoor
Esta Corte já decidiu que “Caracteriza propaganda irregular a reprodução de
artefatos que, em seu conjunto, causem efeito visual de outdoor, ainda que isoladamente
(RE
atendam ao tamanho permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios”
0600053-14.2020.16.0183, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 27.10.2020).
Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “o ladeamento das
bandeiras (aliado ao uso de adesivos nas janelas do imóvel) cria, para os transeuntes que
transitam em qualquer uma das duas vias adjacentes ao referido imóvel, nítido efeito visual de
.
outdoor, o que é defeso pela legislação eleitoral”
Nesse sentido, assim já julgou esta Corte:
- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
EMENTA
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ADESIVOS
AFIXADOS
EM
IMÓVEL
PARTICULAR. METRAGEM SUPERIOR A 0,5M2. EFEITO OUTDOOR CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No presente caso, se observa que os adesivos afixados em imóvel particular possuem
efeito visual único semelhante a
, porquanto o alinhamento e a continuidade do
outdoor
material ultrapassa a medida de 0,5m2 prevista pelo artigo 20, inciso II, da Resolução TSE
nº23.610/2019.
2.A identificação do imóvel particular denota a responsabilidade da Recorrente pela afixação
do material adesivo em prédio de sua propriedade.
3.Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600685-04.2020.6.16.0195 – Rel. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, j.
15/12/2020)

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção integral
da sentença de procedência, com a condenação solidária dos recorrentes ao pagamento de
multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
.
a quo

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 29286366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600565-32.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI - RECORRENTE:
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados dos(a)
RECORRENTES: RODRIGO GAIAO - PR0034930, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR0031361, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
- RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRENTE:
RODRIGO GAIAO - PR0034930, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN
SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO
SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB /
36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO RENATO SANTOS
FILHO - PR0080064, ELIZEU KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, BRUNO GOMES DA SILVA -
PR0094497, FABRICIO FONTANA - PR0033955
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29286366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315351099700000028491292
Número do documento: 21032315351099700000028491292